Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA (INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC E RESOLUÇÃO No 318/2020 DO CNJ). EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1 – Deve ser reformada a decisão agravada, em que indeferido o pedido de constrição sobre o benefício emergencial instituído pela Lei no 13.982/2020, a qual estabeleceu medidas extraordinárias de proteção social a serem adotadas durante o período de emergência de saúde público decorrente do coronavírus (Covid-19).
2 – A despeito da recomendação contida na Resolução no 318/2020 e do caráter alimentar da verba recebida a título de auxílio emergencial (artigo 833, IV e X, CPC), decorre da Lei a permissão de penhora, em caráter excepcional, dos valores recebidos a tal título para o pagamento de prestações de caráter alimentício (artigo 833, § 2o, CPC), o que é o caso dos autos.
3 – É razoável a penhora, a incidir sobre o valor do auxílio emergencial recebido pela Agrada, de valor correspondente à prestação alimentícia devida ao seu filho, Agravante. Conforme narrado, a Agravada possui outros filhos e também necessita dessa parcela para a sua sobrevivência em contexto de emergência pública decorrente da pandemia. Esse valor, além de adimplir a prestação alimentícia, não tem o condão de comprometer as finalidades do auxílio para a garantia de sobrevivência digna da parte Agravada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.